Tribunal: TJSP
Processo: 1503584-13.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Figura qualificada que, ademais, resultou em elevado prejuízo - Recurso desprovido.